Tribunal: TRF3
Processo: 0000012-77.2018.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES
Órgão colegiado: 5a Turma
Assuntos: Falsidade ideológica 
Data de julgamento: do acórdão no D.J.U.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
5a Turma
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000012-77.2018.4.03.6106
RELATOR:
Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES
APELANTE: ROGERIO MARTINS
Advogados do(a) APELANTE: CARLOS SIMAO NIMER - SP104052-A, ELIANI CRISTINA CRISTAL NIMER - SP109286-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
5a Turma

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000012-77.2018.4.03.6106
RELATOR:
Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES
APELANTE: ROGERIO MARTINS
Advogados do(a) APELANTE: CARLOS SIMAO NIMER - SP104052-A, ELIANI CRISTINA CRISTAL NIMER - SP109286-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ROGÉRIO MARTINS (ID 277873807) contra o acórdão que, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação interposta pela defesa e, de ofício, reconheceu a continuidade delitiva entre as condutas compreendidas entre os anos de 2013 a 2015, restando a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, fixando o regime aberto para o cumprimento inicial da pena, substituindo-a por penas restritivas de direitos, assim ementado (ID 252338800):
"APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ARTIGOS 304 E 299 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. DADOS PESSOAIS FALSOS INSTRUÍRAM O PEDIDO DE NOVO CPF. CONSUNÇÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DO CRIME CONTINUADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Materialidade delitiva devidamente comprovada através do processo de representação para fins penais.
2.
Ao contrário do que foi afirmado pelo réu, o pedido de segunda via do CPF não foi feito em uma unidade do Poupatempo, mas numa agência dos Correios, nem na mesma ocasião em que foi pedida segunda via de RG.
3.
Os dados pessoais do apelante, local e data de nascimento, nome da mãe, foram fornecidos propositalmente para instruir confecção de novo CPF.
4.
Princípio da consunção. Falta de interesse processual. Mesma pena para os tipos penais.
6.
5. Dosimetria. Reconhecimento de ofício da continuidade delitiva.
6. Alteração do regime inicial de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.
7. Recurso indeferido."
Em suas razões recursais (ID 277873807), a defesa aponta omissão quanto ao reconhecimento do princípio da consunção, além de contradição no aumento da pena no patamar de 1/3 (um terço), em razão do reconhecimento da continuidade delitiva.
A Procuradoria Regional da República apresentou contrarrazões (ID 278808056).
É o relatório.
Dispensada a revisão, nos termos regimentais.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
5a Turma

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000012-77.2018.4.03.6106
RELATOR:
Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES
APELANTE: ROGERIO MARTINS
Advogados do(a) APELANTE: CARLOS SIMAO NIMER - SP104052-A, ELIANI CRISTINA CRISTAL NIMER - SP109286-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Sobre o cabimento dos embargos de declaração.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis nas restritas e taxativas hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, de modo que a mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão embargada, visando à reversão do julgado, ainda que deduzida sob o pretexto de sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não tem o condão de viabilizar o provimento dos declaratórios.
É sob esse prisma, pois, que passo a analisar os embargos opostos.
Dos embargos de declaração.
O pedido não prospera. Não se verifica a ocorrência de omissão, posto que o não cabimento da consunção foi devidamente analisado, restando afastado por ausência de interesse processual. Isto porque o crime de uso de documento falso não possui preceito secundário estabelecido, fazendo remissão às penas cominadas à falsificação ou à alteração.
Tampouco inexiste contradição na dosimetria da pena, a qual foi aumentada no patamar de 1/3 (um terço) em observância ao reconhecimento da continuidade delitiva, conforme o art. 71, do Código Penal, por ter sido usado documento público falso em cinco situações diversas entre os anos de 2013 e 2015. A primariedade do agente ou a ausência de maus antecedentes em nada influem nesta fase, sendo objetos de análise na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena, respectivamente, restando afastada a alegação de contradição.
Ademais, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria julgada, para que desse modo se logre obter efeitos infringentes.
Da argumentação trazida nos presentes embargos, é possível verificar que a parte embargante mais uma vez apresenta verdadeira apelação, tentando rediscutir provas, restando clara a intenção de conferir efeitos infringentes ao recurso, o que não se coaduna com os objetivos traçados pelo art. 619 do Código de Processo Penal.
O aresto embargado decidiu acerca do caso de modo completo e a alegada contradição e omissão não correspondem ao que se verificou do acórdão (ID 277605572), que, conforme se constata da sua simples leitura, apreciou todas as provas e as razões deduzidas e aqui reiteradas.
Por fim, ressalto que, no sistema processual vigente, os embargos de declaração não são o meio adequado à revisão das teses em que se assentou o
decisum
, mas servem tão somente para a sua integração.
Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração.
É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não se verifica omissão, pois crime de uso de documento falso não possui preceito secundário estabelecido, fazendo remissão às penas cominadas à falsificação ou à alteração, não sendo cabível o princípio da consunção.
2. Inexiste contradição na dosimetria da pena, a qual foi aumentada no patamar de 1/3 (um terço) em observância ao reconhecimento da continuidade delitiva, conforme o art. 71, do Código Penal, por ter sido usado documento público falso em cinco situações diversas entre os anos de 2013 e 2015.
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria julgada, para que desse modo se logre obter efeitos infringentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.